Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. Verificado que, em exame preliminar da causa, pode ter havido vício de consentimento do autor quando da contratação de cartão de crédito consignado e, ainda, diante da possibilidade de reversibilidade da medida, somado ao prejuízo decorrente dos descontos possivelmente indevidos, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário do autor, até o julgamento de mérito da causa. A multa por descumprimento estipulada tem valor razoável e se destina a estimular a instituição bancária ao cumprimento do comando judicial, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.